Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ACESSÓRIO DE SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA POR MORTE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. MELHOR ANÁLISE. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar o perigo de dano, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. Se faz necessária a discussão sobre a validade da cláusula por meio da qual se exclui a cobertura do seguro, nas hipóteses de falecimento por doenças endêmicas ou pandêmicas, assim declaradas pelas autoridades competentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.